Tribunal: STF
Processo: AR 2263
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTES – HARMONIA – ENUNCIADO Nº 339 DA SÚMULA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Arnaldo de Carvalho, servidor inativo do Município de Poços de Caldas, ajuizou rescisória no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973. Busca rescindir acórdão formalizado pela Segunda Turma do Supremo no processo revelador do agravo regimental em agravo de instrumento nº 681.428-2, no qual mantida a decisão do Relator, ministro Celso de Mello, ausente impugnação específica, no sentido de não se mostrar constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, estender, em sede jurisdicional, aos servidores públicos, reajuste salarial.
    Assinala ofensa ao artigo 37, inciso X, da Carta da República, considerada revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto, implementada mediante a Lei local nº 7.842/2003, não estendida aos demais ativos e inativos do Município. Assevera contrariedade ao princípio da isonomia. Sustenta impertinente o enunciado nº 339 da Súmula do Supremo, afirmando tratar-se de revisão geral anual, e não de aumento.
    Requereu, no campo precário e efêmero, o deferimento do reajuste previsto na norma, com os reflexos financeiros decorrentes. No mérito, após a rescisão do ato, objetiva o pagamento das prestações vencidas e vincendas.
    O Desembargador Relator não implementou a medida acauteladora. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida.
    O Município arguiu incompetência da Justiça estadual para desconstituir o acórdão. Sustenta ausente contrariedade a norma constitucional. Esclarece que a Lei nº 7.842/2003 dispõe sobre reestruturação salarial de autarquia, não versando revisão geral anual. Articula com a autonomia financeira da entidade.
    O Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo ao Supremo.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido.
    2. O Tribunal de origem, ao fixar as balizas fáticas, reconheceu estar em jogo aumento remuneratório específico para determinados servidores civis da Administração indireta municipal, e não revisão remuneratória geral. 
    No que diz respeito à violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a decisão rescindenda encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo firmado no verbete nº 339 e no enunciado vinculante nº 37 da Súmula, segundo os quais não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 
    A teor do verbete nº 343 da Súmula do Supremo, a rescindibilidade por ofensa à literalidade de lei pressupõe extravagante a interpretação conferida por meio do ato impugnado, o que não se verifica. 
    3. Nego seguimento ao pedido, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    Condeno o autor nas despesas processuais, arbitrando, em favor do réu, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator